Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-08.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007166-08.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGENOR BEZERRA MAIA - CPF: 463.941.841-87 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1007166-08.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):

Agenor Bezerra Maia

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem: 301

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE VOO COM PEDIDO DE REEMBOLSO – RESSARCIMENTO DEVIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID -19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E

FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A companhia aérea ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 3.731,73 (três mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa
afirma que não houve conduta ilícita praticada, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
. Subsidiariamente, caso mantida a condenação requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente do pedido de cancelamento e reembolso não realizados a tempo e modo devidos pelas demandadas, do pacote de viagens adquiridos pelo consumidor.

4.

Nesta senda, logrou êxito a parte autora em demonstrar que realizou o pedido de cancelamento após as alterações no trecho da viagem, decorrentes do aumento de casos de contagio.

5.

Vê-se que mesmo após ter solicitado o reembolso, a recorrida permaneceu inerte, somado ao fato de que o consumidor tentou por diversas vezes solucionar a lide ainda na esfera administrativa, no entanto, sem êxito.

6.

Desse modo, c
omo a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pela autora,
pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023